Tribunal: TJSP
Processo: 2106028-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Dissolução de sociedade entre advogados – Pretensão de reserva, em autos de cumprimento de sentença movido em favor de cliente, de parte da honorária a que teria direito a agravante- – Descabimento – Questão honorária que gera controvérsia entre os advogados envolvidos, e que não tem como ser resolvida nos autos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Dissolução de sociedade entre advogados – Pretensão de reserva, em autos de cumprimento de sentença movido em favor de cliente, de parte da honorária a que teria direito a agravante- – Descabimento – Questão honorária que gera controvérsia entre os advogados envolvidos, e que não tem como ser resolvida nos autos da execução, sob pena de prejudicar seu andamento processual – Necessidade de ação própria a ser promovida pela agravante contra o patrono com quem atuava, para fins de discussão dos problemas que envolveram o relacionamento profissional de ambos, demanda em que poderá, então, pleitear por medidas que venham a resguardar o crédito que defende tenha a receber pelas atuações que em diversas execuções teve em conjunto com o outro patrono.
Agravo desprovido.